Tribunal: TJDFT
Processo: 0736314-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736314-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEX OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX OLIVEIRA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em face de SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA e BANCO PAN SA, indeferiu o novo pedido de tutela de urgência, formulado pelo ora agravante, no sentido de se determinar o bloqueio das contas da primeira ré, com o objetivo de garantir o pagamento de eventual condenação em seu favor. Nas razões do agravo, em apertada síntese, o agravante alega que demonstrou os vícios nos contratos firmados entre as partes, indicando que, apesar de não ter assinado nenhuma documentação, recebeu o montante do empréstimo concedido pelo BANCO PAN, intermediado pela SIX CONSULTORIA, repassando a quantia para a primeira ré, acreditando que a destinação dos valores seria para quitação do débito junto ao Banco Santander, o que não ocorreu. Afirma que durante alguns meses chegou a receber as quantias acordadas com a empresa, contudo, os depósitos cessaram no início do ano de 2021, gerando grave transtorno ao agravante, que passou a arcar com o pagamento de dois empréstimos consignados, com desconto automático em conta corrente. Informa que a SIX CONSULTORIA se apresentava como parceira comercial do BANCO PAN S/A, razão pela qual o agravante confiou na idoneidade da empresa a ser contratada para intermediação da transação. Entende que ficou exaustivamente demonstrado nos autos que o agravante foi induzido a erro pela empresa agravada, que nunca teve o objetivo de efetivar a transação almejada pelo agravante, mas sim o de lucrar ilicitamente. Registra que há processos nesta Corte de Justiça indicando que a empresa SIX CONSULTORIA realiza fraudes em detrimento de seus clientes, havendo posicionamentos, inclusive, pela suspensão das parcelas de empréstimo. Defende que estão presentes os requisitos que autorizam a medida de urgência, diante do risco ao resultado útil do processo, bem como pelo fato de o agravante sofrer os reflexos da mora, com inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, visto que os descontos questionados comprometem sua renda mensal, podendo comprometer a subsistência de seu núcleo familiar. Assim, requer a concessão da tutela antecipada, para determinar o bloqueio do valor de R$ 88.401,20 (oitenta e oito mil quatrocentos e um reais e vinte centavos), para que seja possível o pagamento dos débitos oriundos da ação ilícita da empresa SIX. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, confirmando-se a liminar. Sem preparo, porque o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id 100834171 dos autos principais n. 0714758-18.2021.8.07.0007). É o relatório. Decido. Neste primeiro exame, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos principais verifica-se que o autor firmou dois contratos, o instrumento particular de assunção de dívida com a 1a ré, SIX CONSULTORIA (id 100703242 dos autos principais), e a cédula de crédito bancário com o 2o réu, BANCO PAN AS (id 100703244), confirmando, inclusive, que a quantia contratada com o Banco foi integralmente depositada em sua conta corrente, e posteriormente transferida para a SIX CONSULTORIA. Pois bem. No caso, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a medida cautelar de urgência pleiteada pelo agravante. De fato, o fumus boni iuris fica evidente diante da comprovação de que o negócio jurídico firmado entre as partes, com fortes indícios de irregularidade, não está sendo cumprido pela empresa SIX CONSULTORIA, que parou de depositar as quantias acordadas com o autor/agravante, apesar de ele haver comprovado que transferiu o valor R$ 56.757,18 (cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos) para a empresa, nos termos do documento de id 100705546 dos autos principais. Por outro lado, o perigo da demora fica demonstrado pela aparente ausência de patrimônio da empresa ré para honrar com o compromisso assumido no contrato de id 100703243 dos autos principais, bem como pelo fato de haver várias ações em trâmite contra a empresa agravada, da mesma natureza, que indicam a ocorrência de fraude, e que acarreta evidente prejuízo aos contratantes. É importante registrar que o montante constrito ficará sob a custódia do Estado, de modo que não há risco de irreversibilidade da medida. Contudo, ao menos neste momento processual, a quantia a ser bloqueada deve ser aquela comprovadamente transferida à empresa agravada, no montante de Assim sendo, estando presentes os requisitos que autorizam a medida pleiteada, DEFIRO a liminar, para determinar o bloqueio da quantia de R$ 56.757,18 (cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos) nas contas de titularidade da empresa SIX CONSULTORIA. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator